Tribunal: TCU
Processo: 005.795/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Orizânia/MG, por meio do Termo de Compromisso 386/2020 (Siafi 699756), que tinha por objeto a execução de ações de socorro, assistência e restabelecimento. Análise da resposta da citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Orizânia/MG, por meio do Termo de Compromisso 386/2020 (Siafi 699756), que tinha por objeto a execução de "ações de socorro, assistência e restabelecimento", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a e "c", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Ébio Jose Vitor; 9.2. condenar o responsável designado no subitem anterior ao pagamento da quantia abaixo indicada, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir da data correspondente até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 5/3/2020 219.071,66 Débito 6/9/2021 117.786,28 Crédito 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. aplicar a multa de R$ 60.000,00 ao Sr. Ébio Jose Vitor, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando pagas após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.7. dar ciência deste acórdão ao responsável, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Orizânia/MG e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.